Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-62.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001200-62.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: LAILSON DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDA: LAILSON DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., visando à improcedência total dos pedidos, e por LAILSON DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR, requerendo majoração da indenização por danos morais. A sentença recorrida determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições vigentes durante o vínculo laboral, e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00, além de extinguir o pedido contra a segunda reclamada INTERFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – EPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou sua intenção de permanecer vinculado ao plano de saúde, assumindo integralmente o pagamento, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).
4. Os documentos apresentados pelo autor (notificações, protocolos, mensagens eletrônicas e registros de comunicação) comprovam a manifestação tempestiva e inequívoca de vontade em permanecer no plano, bem como a assunção do pagamento integral das mensalidades, preenchendo os requisitos do art. 30 da Lei no 9.656/98.
5. A operadora não apresentou prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o art. 373, II, do CPC.
6. A ciência inequívoca da operadora acerca da intenção do autor em manter o plano de saúde, evidenciada pelo protocolo de atendimento no 297874439, aliada à ausência de providências eficazes para solucionar a questão, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, em afronta ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, gerando insegurança ao consumidor e sua família.
7. O dano moral é configurado, pois a privação de cobertura assistencial essencial acarreta angústia e vulnerabilidade, ainda que não demonstrado agravamento de saúde dos beneficiários.
8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral é adequado e proporcional, considerando a gravidade moderada da conduta, o caráter pedagógico da indenização e a ausência de prova de prejuízos mais graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1.O beneficiário desligado sem justa causa do vínculo empregatício tem direito de manter o plano de saúde coletivo, desde que manifeste sua vontade e assuma integralmente o pagamento da mensalidade, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98. 2. A ciência inequívoca da operadora acerca da intenção do autor em manter o plano de saúde, evidenciada pelo protocolo de atendimento no 297874439, aliada à ausência de providências eficazes para solucionar a questão, caracteriza evidente falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e os efeitos concretos suportados pela parte lesada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14; 51, IV e §1o; CC, arts. 405 e 406, §1o (redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001200-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAILSON DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR - CPF: 019.235.722-02 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.005.969/0001-62 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), LAILSON DO NASCIMENTO LEMOS JUNIOR - CPF: 019.235.722-02 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.005.969/0001-62 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025